Tribunal: TJMT
Processo: 0025369-02.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025369-02.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEVANIR ZILDA FERREIRA COELHO - CPF: 078.346.591-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANA COELHO DA SILVA - CPF: 830.066.131-04 (APELANTE), LEONILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.068.459-68 (APELANTE), MARCIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 544.290.641-72 (APELANTE), MIGUELITA GREGORIA DIAS DA SILVA - CPF: 107.090.701-44 (APELANTE), NILCE BOMDESPACHO VIEIRA DA SILVA - CPF: 550.061.751-68 (APELANTE), OSVALDO ANTONIO DE LARA RIBEIRO - CPF: 667.195.771-15 (APELANTE), RONAIRA FRAGA SOUZA - CPF: 033.814.815-92 (APELANTE), SILVANA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 823.043.431-04 (APELANTE), SIMEI VIEIRA ROCHA - CPF: 393.694.041-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – OBRIGAÇÃO QUE SE RENOVA – PRESCRIÇÃO APENAS DO TRATO SUCESSIVO HÁ MAIS DE 5 ANOS – ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEVANIR ZILDA COELHO DA SILVA E OUTROS
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
Município de Cuiabá
, acolheu a preliminar de prescrição arguida, a extinguir o processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, e condenaram, também, os Requerentes no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 3 o, I c/c § 4o,III,

do Código de Processo Civil. (Id.2092499)

O Recorrente, então, assevera que se trata de obrigação de trato sucessivo, o que, por si só, afasta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, eis que o direito se renova dia a dia, o que, por conseguinte, faz com que o instituto só afete os valores devidos há mais de 5 (cinco) anos, em consonância com o Decreto no 20.910/1932.

Pugna, portanto, pela anulação da Sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, e tenha regular prosseguimento, bem como a condenação do apelado em honorários sucumbenciais. (Id.2092505).

Instado a se manifestar, o Recorrido rechaça, no ID no 2092516, a Apelação, a rebater, ponto a ponto, os argumentos aduzidos no referido recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3679793, emite seu parecer, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019